Tribunal: STF
Processo: Rcl 56129
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-17
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar proposta por Guilherme Pirolli da Silva para garantir a autoridade da ADPF 347-MC/DF pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS.



    A defesa técnica afirma que o reclamante foi preso preventivamente no dia 21/9/2022, com a designação de audiência de custódia, cancelada na sequência diante da impossibilidade da SUSEPE em escoltar o preso até o Foro da Comarca.



    Assevera que



    “[...] não houve a realização da referida solenidade, em total desacordo com a Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 347-MC.” (pág. 3 do documento eletrônico 1).



    Aduz que



    “[...] recentemente houve o reconhecimento pelo Ministro Edson Fachin que a audiência de custódia deve ser realizada em qualquer modalidade de prisão, inclusive as cautelares (AgRg Rcl 29.303/RJ), motivo pelo qual não resta outra alternativa a não ser a impetração da presente reclamação, uma vez que o juízo de piso está decidindo e conduzindo a ação criminal em completo desacordo com o posicionamento e preceitos desta corte.” (pág. 3 do documento eletrônico 1)



    Sustenta, ainda, que



    “[...] a atitude da Juíza de Primeiro Grau, ao substituir a audiência de custódia por manifestação no prazo de 02 horas não supre a realização do ato. O objetivo da solenidade é possibilitar que o Juiz tenha contato com o segregado, verificando a legalidade e a necessidade da manutenção da prisão cautelar, se for o caso.” (pág. 6 do documento eletrônico 1).



    Ao final, requer:



    “A) A concessão de tutela de urgência para RELAXAR/REVOGAR a prisão preventiva, face a ilegalidade do ato, conforme fatos e fundamentos expostos, subsidiariamente para determinar a realização de audiência de custódia; 



    B) A intimação do juízo reclamado para prestar informações;



    C) A intimação do interessado para contestar, querendo; 



    D) A procedência da reclamação para cassar a decisão reclamada, reconhecendo a ilegalidade do ato, confirmando a tutela deferida.” (pág. 8 do documento eletrônico 1).



    Instada a se manifestar, a autoridade reclamada prestou as seguintes informações:



    “1. Em 15/09/2022 a Policia Civil desta cidade, DRACO, apresentou relatório de investigação pela prática, em tese, do crime roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º II e § 2ºA, I, do Código Penal. Juntamente foi apresentado o pedido de prisão preventiva em desfavor do reclamante, arguindo-se a gravidade do delito e que o roubo de veículos é o ponto focal do programa de monitoramento e de políticas de segurança pública do Estado do Rio Grande do Sul (RS SEGURO), visto que é o delito que possui a maior probabilidade de se tornar um LATROCÍNIO, o que gera grande repercussão social e sensação de insegurança no seio da sociedade. 



    2. Com parecer Ministerial favorável, em 19/09/2022 foi determinada a prisão preventiva. 



    3. Em 21/09/2022 foi cumprido o mandado de prisão de GUILHERME PIROLLI DA SILVA, sendo preso cautelarmente pela prática, em tese, do crime roubo majorado, tipificado no artigo 157, § 2º II e § 2ºA, I, do Código Penal. 



    4. O Ministério Público ofereceu denúncia em 05/10/2022 e, na mesma data, determinada a citação do réu. O juízo recebeu a Denúncia em 06/10/2022. 



    5. Atualmente, o feito encontra-se aguardando resposta à acusação, o julgamento do habeas corpus e o julgamento desta reclamação. Por fim, ressalto que este Juízo encontra-se à disposição para qualquer informação complementar necessária e disponibilizo a chave de acesso: [omissis], bem como a chave de acesso da ação penal: [omissis], as quais poderá ser consultada a íntegra do processo.” (págs. 2-3 do documento eletrônico 9).



    É o relatório. Decido.



    Consigno, de início, que não darei vista destes autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF) por entender que esta reclamação reúne todas as condições necessárias para o seu julgamento, encontrando-se, pois, devidamente instruída.



    Assinalo, ademais, que o art. 161, parágrafo único, do RISTF faculta ao relator julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada na Corte.



    Por esse motivo, passo ao exame do mérito.



    Observo que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que a não realização da audiência de custódia no prazo de 24 horas da prisão não conduz à imediata soltura do custodiado, notadamente quando decretada a prisão preventiva, como se deu na espécie. 



    Isso porque a ausência de realização de tal ato a tempo e modo não retira do juiz da causa o poder-dever de decretar a prisão preventiva do acusado, caso entenda presentes razões que a justifiquem, nos termos dos arts. 312 e 316 do Código de Processo Penal – CPP.



    Nessa linha, menciono os seguintes precedentes de ambas as Turmas desta Corte:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA REALIZADA. DEMORA NA REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA PRISÃO PREVENTIVA. PRECEDENTES. NULIDADE NO RECONHECIMENTO DE PESSOA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 46.000 AgR/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. IMPETRAÇÃO FORMALIZADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE INDEFERIMENTO LIMINAR EM HABEAS CORPUS ENDEREÇADO A TRIBUNAL SUPERIOR. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA 691/STF PELA AUTORIDADE APONTADA COMO COATORA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, EM MENOR EXTENSÃO, PARA DETERMINAR A REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DA PACIENTE. INOBSERVÂNCIA DO ATO. REVOGAÇÃO AUTOMÁTICA DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A teor da Súmula 691/STF, é inadmissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar, salvo em hipóteses excepcionais, em que o impetrante demonstre a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na decisão hostilizada.



    2. A ausência de realização de audiência de custódia é irregularidade que não conduz à automática revogação da prisão preventiva, cabendo ao juízo da causa promover análise acerca da presença dos requisitos autorizadores da medida extrema. Precedentes.



    3. Agravo regimental desprovido.” (HC 198.896 AgR/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    1. As instâncias de origem fizeram expressa referência a dados objetivos da causa – quantidade e natureza da droga apreendida (‘cerca de 10 quilos de Cocaína e 4 quilos de Crack’) – para justificar a prisão preventiva do paciente para a garantia da ordem pública, não sendo o caso, portanto, de revogação da custódia processual, notadamente se se considerar que o Supremo Tribunal Federal tem precedentes no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem prisional. Precedentes.



    2. A ‘falta de audiência de custódia constitui irregularidade, não tendo o efeito, por si só, de afastar a preventiva imposta, uma vez assentados, pelo Juízo, os requisitos autorizadores do citado artigo 312 e observados os direitos e garantias versados na Constituição Federal’ (HC 178.547, Rel. Min. Marco Aurélio). 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (HC 198.032 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. CONTRARIEDADE AO DECIDIDO NA ADPF N. 347-MC RECONHECIDA NA DECISÃO AGRAVADA COM A PROCEDÊNCIA DA PRESENTE RECLAMAÇÃO E DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRETENSÃO DE SOLTURA DA AGRAVANTE. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE PREJUDICADA COM A DETERMINAÇÃO DE NOVA REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (Rcl 48.466 AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    Entendo, todavia, que o pedido comporta parcial acolhimento, tão somente para que o juízo a quo realize a audiência de custódia do reclamante.



    No julgamento da ADPF 347-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, o Plenário deste Supremo Tribunal analisou a questão relativa à obrigatoriedade da realização do referido ato processual. Eis a ementa desse julgado:



    “CUSTODIADO – INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL – SISTEMA PENITENCIÁRIO – ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – ADEQUAÇÃO. Cabível é a arguição de descumprimento de preceito fundamental considerada a situação degradante das penitenciárias no Brasil. 



    SISTEMA PENITENCIÁRIO NACIONAL – SUPERLOTAÇÃO CARCERÁRIA – CONDIÇÕES DESUMANAS DE CUSTÓDIA – VIOLAÇÃO MASSIVA DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – FALHAS ESTRUTURAIS – ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL – CONFIGURAÇÃO. Presente quadro de violação massiva e persistente de direitos fundamentais, decorrente de falhas estruturais e falência de políticas públicas e cuja modificação depende de medidas abrangentes de natureza normativa, administrativa e orçamentária, deve o sistema penitenciário nacional ser caraterizado como ‘estado de coisas inconstitucional’. 



    FUNDO PENITENCIÁRIO NACIONAL – VERBAS – CONTINGENCIAMENTO. Ante a situação precária das penitenciárias, o interesse público direciona à liberação das verbas do Fundo Penitenciário Nacional.



    AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. Estão obrigados juízes e tribunais, observados os artigos 9.3 do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e 7.5 da Convenção Interamericana de Direitos Humanos, a realizarem, em até noventa dias, audiências de custódia, viabilizando o comparecimento do preso perante a autoridade judiciária no prazo máximo de 24 horas, contado do momento da prisão.”



    A audiência de custódia tem por escopo assegurar o respeito aos direitos fundamentais da pessoa submetida à prisão, por meio de apreciação mais adequada e apropriada da prisão antecipada pelas agências de segurança pública do Estado. Garante a presença física do autuado em flagrante perante o juiz, bem como o seu direito ao contraditório pleno e efetivo antes de ocorrer a deliberação pela conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Com isso, evitam-se prisões desnecessárias, atenuando-se a superlotação carcerária e os gastos que decorrem da manutenção de presos provisórios indevidamente intramuros. 



    Acompanhado de seu advogado ou de um defensor público, o autuado será ouvido, previamente, por um magistrado que decidirá sobre o relaxamento da prisão ou sobre a conversão do flagrante em prisão preventiva. 



    Nessa oportunidade, o juiz também avaliará se a prisão preventiva poderá ser substituída por liberdade provisória até o julgamento definitivo do processo, e adotará, se for o caso, medidas cautelares como o monitoramento eletrônico e apresentação periódica em juízo. 



    Poderá determinar, ainda, a realização de exames médicos para apurar se houve maus-tratos ou abuso policial durante a exceção do ato de prisão.



    Isso posto, julgo parcialmente procedente o pedido (art. 161, parágrafo único, do RISTF), para determinar ao Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Caxias do Sul/RS que realize a audiência de custódia do reclamante, em até 24 horas, a partir da comunicação oficial desta decisão, oportunidade em que aquele Magistrado terá condições de observar se, realmente, se trata de situação a ensejar seu afastamento do convívio social antes da formação de eventual juízo de culpa. 



    Comunique-se com urgência.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator